Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-08.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800714-08.2020.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NELSON GLUCKSBERG

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por pecuarista, com o objetivo de afastar a incidência de ICMS sobre a transferência de gado entre duas propriedades rurais de sua titularidade, localizadas nos Estados do Pará (Fazenda Pontal) e de Mato Grosso (Fazenda Contrasul Agro), reconhecendo tratar-se de mero deslocamento físico de mercadoria, sem transferência de titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre propriedades rurais pertencentes ao mesmo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que não incide ICMS na transferência de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mesmo que localizados em diferentes unidades da federação, por não configurar circulação jurídica, tampouco transferência de titularidade.

A Súmula 166 do STJ dispõe expressamente que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador de ICMS.

O STF, ao julgar o Tema 1099, firmou tese com repercussão geral no sentido de que não há incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, ausente a realização de ato de mercancia.

No caso concreto, restou comprovado que as propriedades envolvidas pertencem ao mesmo titular e que a movimentação dos semoventes visa exclusivamente o manejo e preservação das pastagens, caracterizando-se como deslocamento físico sem repercussão econômica tributável.

Jurisprudência consolidada do TJPA reafirma o entendimento pela ausência de fato gerador do ICMS em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos de mesma titularidade, por ausência de circulação jurídica e de transferência de propriedade.

A mera movimentação física de mercadorias entre propriedades do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 3º, II; CPC, arts. 487, I; 932; 1.021, §4º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STF, RE 1.125.133/SP (Tema 1099), Rel. Min. Edson Fachin, j. 12.11.2021; TJPA, AI nº 0805625-20.2020.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 20.09.2021; TJPA, AI nº 0009996-65.2017.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 30.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800714-08.2020.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
NELSON GLUCKSBERG

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relatório

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo
MM JUÍZO DA VARA CÍVEL DE NOVO PROGRESSO
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada por
NELSON GLUCKSBERG
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Consta da exordial que o Apelado é pecuarista, possuindo propriedades rurais no Estado do Pará, Fazenda Pontal localizada na cidade de Novo Progresso e no Estado de Mato Grosso, Fazenda Contrasul Agro, localizada na cidade de Tabaporã.

O Apelado sustenta que desenvolve atividades pecuárias na Fazenda Pontal/Pará e Fazenda Contrasul/Mato Grosso com ciclo completo (cria, recria e engorda) sendo necessário transferir e transportar parte do rebanho de uma fazenda para outra, a fim de realizar o controle das pastagens e evitar o emagrecimento do gado.

Acontece que o apelado foi informado pelo Estado do Pará que para realizar a transferência dos semoventes entre um Estado da Federação para outro seria obrigado a recolher ICMS.

O apelado discorreu sobre a ilegalidade da cobrança do tributo tendo em vista que a operação de transferência de gado bovino entre propriedades do mesmo produtor não geraria cobrança de ICMS, por tratar-se de mero deslocamento físico de mercadoria viva(gado) entre estabelecimentos da mesma pessoa, conforme estabelece a Súmula 166 do STJ.

Pleiteou que fosse concedida a medida liminar e ao final confirmada a fim de autorizar a transferência dos animais, sem a incidência do ICMS a teor da Súmula 166 do STJ.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença (Id. 19284386) julgando procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Portanto, a mera circulação física de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não configura fato gerador do ICMS, na medida em que não há transferência de titularidade dos bens. E não havendo fato gerador, tampouco é possível aproveitar-se do crédito tributário que seria decorrente da operação entre os estabelecimentos. Mas para que não haja dúvida, a saída física da mercadoria para outro estabelecimento de mesma titularidade não é capaz de suprimir os créditos da etapa anterior, ou seja, não é possível a glosa do crédito originário apenas porque o contribuinte optou por transferir a mercadoria para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica.

Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a não incidência do ICMS e/ou a inexigibilidade do ICMS no translado interestadual de mercadorias entre as propriedades rurais do autor, descritas na exordial (FAZENDA PONTAL Localizada na Rodovia BR-163, KM 1.047, me adt 37 vic canaa, no município de Novo Progresso – PA; FAZENDA CONTRASUL AGRO - situada Rodovia MT 220, S/Nº , KM 107 mais 22 KM, à direita, Estrada Sinopema, Zona Rural, município de Tabaporã – Mato Grosso).

Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (Id n. 19284394), alegando que deve incidir ICMS na operação de transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em Estados diferentes.

Argumenta que não há que se falar em aplicação da Súmula nº166/ STJ, por reconhecer que os precedentes adotados se referem a solução adotada antes da LC nº87/96.

Assim, requereu o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença guerreada pelos motivos expostos.

Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 19284396).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se eximiu por ser desnecessária a intervenção ministerial (Id n. 19362060).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a analisá-lo.

No presente recurso o apelante insurge-se contra decisão que concedeu a segurança pleiteada na exordial e ratificou a liminar determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS, em razão do transporte de gado entre as propriedades pertencentes ao autor entre os Estados do Pará e do Mato Grosso.

Pois bem.

No caso concreto, o autor é produtor rural, e ingressou com esta ação para impedir a tributação de ICMS sobre a transferência de bovinos entre suas propriedades rurais, situadas no Pará e no Estado do Mato Grosso.

Com relação a questão posta em análise nos presentes autos, os Tribunais Superiores já firmaram o entendimento de que não há incidência de ICMS sobre operações interestaduais entre imóveis de mesma propriedade e que não configurem atividade de mercancia:

Súmula n° 166/STJ –
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Tema 1099/STF – Incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Da análise dos documentos acostados na exordial, é possível verificar que restou comprovado que o transporte do gado ocorre entre as fazendas de titularidade do apelado (Id 19284339, 19284340, 19284341, 19284342 e 19284343,), ou seja, atividade de mero deslocamento físico das suas mercadorias não configurando circulação econômica, menos ainda em obrigação ao pagamento do ICMS ao Estado do Pará, quando não ocorrera o fato gerador do tributo.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ICMS. ISENÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A Lei Complementar nº 87/1996 previu e instituiu, em seu art. 3º, inciso II, a isenção tributária do ICMS sobre as operações de exportação de mercadorias, dentre elas, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior;

II –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pela empresa agravante, a autoridade de 1º grau indeferiu pedido de tutela de urgência que pugnava pela suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339;

III – Compulsando os autos, constata-se que a agravante possui Regime Tributário Diferenciado, aplicável às operações de aquisição de mercadorias, com o fim específico de exportação, bem como às operações de remessa, com o mesmo fim específico (exportação), destinadas à empresa comercial exportadora, ou outro estabelecimento da mesma empresa, localizada em outra unidade da Federação;

IV - Além disso,
depreende-se que o caso em apreço se trata de deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, o que, por si, não se subsuma à hipótese de incidência de ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato gerador do referido tributo, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Inteligência da Súmula nº 166 do STJ;

V – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para conceder a tutela de urgência pleiteada, com a determinação de suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339
.

(AI n. 0805625-20.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 6539651, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/09/2021, Publicado em 17/10/2021)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ. 1- O juízo de primeiro grau, deferiu a medida liminar postulada, determinando que o agravante se abstivesse de exigir ICMS em razão de todos os transportes de semoventes entre as fazendas pertencentes ao impetrante, ora agravado; 2- O mandado de segurança versa acerca da incidência e cobrança de ICMS em razão de transporte de semoventes. O impetrante, ora agravado, comprova que tem como atividade comercial, a criação de bovinos para corte, e é legitimo proprietário de fazendas localizadas nos Estados do Pará e de Tocantins donde os gados precisam transitar para que não haja degradação das pastagens e perda do peso dos animais. Consta dos autos, nota fiscal que dá conta da cobrança de ICMS em razão de transporte de gado para propriedades do agravado; 3- O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. (Súmula nº 166 do STJ); 4- No mesmo sentido é o entendimento reiterado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo Tema 259, no qual se assinala que "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade"; 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00099966520178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/08/2018)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para a reforma da sentença

vergastada que determinou ao apelante que declare a não incidência do ICMS ou para que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS do translado interestadual de mercadorias entre as propriedades rurais do autor, conforme descritas na inicial (FAZENDA PONTAL Localizada na Rodovia BR-163, KM 1.047, me adt 37 vic canaa, no município de Novo Progresso – PA; FAZENDA CONTRASUL AGRO - situada Rodovia MT 220, S/Nº , KM 107 mais 22 KM, à direita, Estrada Sinopema, Zona Rural, município de Tabaporã – Mato Grosso), quando em operações de mero deslocamento de rebanhos entre propriedade do apelado.

Portanto, em que pese as alegações do apelante, o caso em análise se enquadra nas hipóteses de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mesmo que em estados diferentes da federação, não podendo haver cobrança de ICMS, ante a ausência de fato gerador para a sua incidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2025